Tribunal: TJSP
Processo: 2099753-90.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.848/2022 do Município de Limeira que proíbe a instalação de banheiros unissex de uso coletivo nos estabelecimentos públicos e comerciais naquela urbe – Norma impugnada que cria óbices à manifestação plena da personalidade e do gênero, propagando discriminação e preconceitos – Ofensa aos direitos da personalidade, bem como à igualdade, dignidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 6.848/2022 do Município de Limeira que proíbe a instalação de banheiros unissex de uso coletivo nos estabelecimentos públicos e comerciais naquela urbe – Norma impugnada que cria óbices à manifestação plena da personalidade e do gênero, propagando discriminação e preconceitos – Ofensa aos direitos da personalidade, bem como à igualdade, dignidade humana, autonomia e à liberdade, além da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica da Constituição Federal – Violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, 'caput', incisos I e X e 170, parágrafo único, todos da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual – Precedentes – AÇÃO PROCEDENTE.